Tribunal: TJSP
Processo: 2182021-12.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME. Atribuição de delito de abuso de autoridade a dois Juízes de Direito, por terem oficiado em processo no qual o representante foi condenado por crime de desacato.
A Procuradoria de Justiça propôs o arquivamento do feito por ausência de elementos capazes de autorizar a insaturação da persecução penal.
Pedido de arquivamento suscitado pelo titular da ação

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME. Atribuição de delito de abuso de autoridade a dois Juízes de Direito, por terem oficiado em processo no qual o representante foi condenado por crime de desacato.
A Procuradoria de Justiça propôs o arquivamento do feito por ausência de elementos capazes de autorizar a insaturação da persecução penal.
Pedido de arquivamento suscitado pelo titular da ação penal é irrecusável. Nem sequer admissível a incidência do art. 28 do CPP. Precedentes deste Órgão Especial.

Determinado o arquivamento dos autos.